Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000514-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JACKSON PORFIRIO DE LIMA - CPF: 103.364.734-94 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Execução de pena. Excesso de prazo. Progressão de regime. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato omissivo do Juízo da Execução penal por não ter
analisado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena decorrente de condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo para progressão de regime.

III. Razões de decidir

A
tramitação do pedido coincidiu com o período de recesso forense – 20.12.2024 a 6.1.2025 –, a justificar o lapso de aproximadamente 30 (trinta) dias para remessa da determinação de realização do exame psicossocial para a Unidade Prisional
.

O
prazo de aproximadamente 15 (quinze) dias para confecção do laudo psicossocial não se mostra desarrazoado ao se considerar a necessidade de mobilizar a equipe multidisciplinar do sistema prisional.

Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.

A
análise da progressão de regime prisional
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006,
art. 33,
caput
;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC no 69.791/CE – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 16.5.2016;
TJMT,
HC 1007745-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 31.07.2019; HC 1014964-71.2018.811.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 6.2.2019;
HC 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2021; HC 016499-64.2020.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 4.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000514-79.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

JACKSON PORFIRIO DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JACKSON PORFIRIO DE LIMA
contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 2000031-47.2021.8.11.0008), por não ter sido realizado estudo psicossocial e juntado aos autos atestado carcerário para fins de progressão de regime

em cumprimento de pena de 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 –
(
ID

262520253
).

O impetrante sustenta que o paciente alcançaria o requisito objetivo para
“
progredir para o regime semiaberto na data de 04/02/2025”
, se realizado de estudo psicossocial e juntado de atestado carcerário.

Requer a concessão da ordem para que o paciente colocado em regime semiaberto (ID 262520254), com documentos (ID 262520252 e ID
262520253).

O pedido liminar foi indeferido (ID 262757293).

O Juízo singular prestou informações (ID 263039772).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Execução penal – Impetra-se Habeas Corpus sustentando excesso de prazo para juntada de atestado estudo psicossocial e de atestado carcerário – Liminar indeferida – Excesso de prazo – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Feito que se encontra no aguardo do cumprimento de diligências – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 263551289).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena de 5 (cinco) de reclusão decorrente de condenação por tráfico de drogas.

Em 3.12.2024, o impetrante requereu que fosse
“oficiada à Unidade Prisional [...] para que forneça o atestado de conduta carcerária [...] tendo em vista a proximidade”
do lapso temporal para progressão para o regime semiaberto – 4.2.2025 – (ID 262520252; SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008 – Seq. 157).

Em 11.12.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau pugnou pela realização de
“exame criminológico [...] ou avaliação psicossocial”
para analise do requisito subjetivo ao considerar que alcançará
“o lapso temporal necessário para a progressão de regime [...] em 04.02.2025”
(SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008 – Seq. 160).

Em 16.12.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta o implemento do requisito objetivo atinente à progressão de regime em 04.02.2025.

Assim, determino seja o penitente submetido à avaliação psicossocial para fins de análise quanto ao mérito subjetivo, visto que ele possui regressão de regime decretada nos autos.

Com o aporte do respectivo laudo, dê-se vistas ao Ministério Público e, conclusos.”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 262520253; SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008 – Seq. 163).

Em 19.1.2025, a ordem para realização do estudo psicossocial foi remetida à Unidade Prisional [Centro de Ressocialização de Várzea Grande] (SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008 – Seq. 169).

Em 5.2.2025, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“Verifica-se dos autos que, embora implementado o requisito objetivo, atinente à progressão de regime, o feito pende de juntada do laudo psicossocial.

Assim, aguarde-se a juntada do aludido exame; após, ao Ministério Público e, conclusos.

Por ora, deixo de conceder a progressão de regime.”

(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008 – Seq. 181).

Ao relatar esta impetração [6.2.2025], observa-se que o laudo do estudo psicossocial [requisitado em 19.1.2025] não foi juntado aos autos pela
Unidade Prisional [Centro de Ressocialização de Várzea Grande].

Pois bem.

De fato, o paciente alcançou [em 4.2.2025] o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto,
consoante Relatório da Situação Processual Executória, restando pena remanescente de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses para ser cumprida (SEEU 2000031-47.2021.8.11.0008).

Todavia, a tramitação do pedido de progressão de regime coincidiu com o período de recesso forense – 20.12.2024 a 6.1.2025 –, a justificar o lapso [de aproximadamente 30 (trinta) dias] para remessa da determinação de realização do exame psicossocial para a Unidade Prisional – Centro de Ressocialização de Várzea Grande – (
STJ, RHC no 69.791/CE – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 16.5.2016).

O prazo de aproximadamente 15 (quinze) dias [entre o recebimento da determinação para realização de estudo psicossocial – 19.1.2025 – e a data do relatório desta impetração – 6.2.2025 –] não se mostra desarrazoado ao se considerar a necessidade de mobilizar a equipe multidisciplinar do sistema prisional [para confecção do laudo psicossocial].

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito”
(HC 1007745-70.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 31.07.2019; HC 1014964-71.2018.811.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 6.2.2019)

Com efeito,
“não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, [...] de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.”
(TJMT, HC 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2021).

Frise-se que a análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC 016499-64.2020.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 4.9.2020).

Nesse quadro,
o processo executivo está em
regular tramitação, de modo que
não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo da Execução Penal, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025